Tribunal: TCU
Processo: 020.968/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Maria José Santana da Silva; e 9.2. informar o inteiro teor desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social.